Tribunal: STJ
Processo: 0000067-88.2019.8.22.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2032972 - RO(2022/0325941-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: N B S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO PAS DE
PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA.
NULLITÉ SANS GRIEF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de intimação do acusado para a audiência de oitiva de
testemunhas não configura nulidade automática ou absoluta, mas sim
nulidade relativa, que exige a comprovação de prejuízo efetivo para a
parte.
2. O acórdão recorrido destoou da jurisprudência desta Corte ao decretar
a nulidade sem a demonstração de prejuízo. Prevalece o princípio
insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual a nulidade não se declara
se não houver prova de prejuízo.
3. O alegado vício à autodefesa foi afastado porque o Defensor Público
participou de toda a audiência. A ausência do acusado, por si só, não
anula o ato quando ele está representado pela defesa técnica.
4. O Juízo de origem consignou que as testemunhas solicitaram a oitiva
na ausência do réu, o que indica que a presença do acusado não teria
modificado o proceder pelo qual a audiência foi realizada.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54492336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 23369cd2-8117-4d06-ad99-7fe49c9cc980

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 23369cd2-8117-4d06-ad99-7fe49c9cc980

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2032972 - RO (2022/0325941-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: N B S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ
PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE
SANS GRIEF.
COMPROVAÇÃO
DE
PREJUÍZO
CONCRETO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de intimação do acusado para a audiência de oitiva de
testemunhas não configura nulidade automática ou absoluta, mas sim
nulidade relativa, que exige a comprovação de prejuízo efetivo para a
parte.
2. O acórdão recorrido destoou da jurisprudência desta Corte ao decretar a
nulidade sem a demonstração de prejuízo. Prevalece o princípio
insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual a nulidade não se declara
se não houver prova de prejuízo.
3. O alegado vício à autodefesa foi afastado porque o Defensor Público
participou de toda a audiência. A ausência do acusado, por si só, não
anula o ato quando ele está representado pela defesa técnica.
4. O Juízo de origem consignou que as testemunhas solicitaram a oitiva na
ausência do réu, o que indica que a presença do acusado não teria
modificado o proceder pelo qual a audiência foi realizada.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53999580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 3d987ed1-ed28-4079-9b9f-8c4c7b5244c9

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que
N. B. S.
dei provimento ao recurso especial para cassar o acórdão recorrido e, assim,
restabelecer todos os atos processuais realizados após a audiência instrutória,
incluindo a sentença.
Consta dos autos que o agravante havia sido condenado pela prática dos
crimes previstos nos arts. 147, e 129, § 9o c/c
II, todos do Código Penal e no
art. 14,
da Lei de Contravenções Penais, com as disposições da
art. 21
Lei n. 11.340/2006,
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 meses e 20 dias de detenção e
17 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
O Tribunal
acolheu preliminar deduzida no recurso da defesa,
a quo
quanto à ausência de intimação do acusado para a audiência instrutória, e anulou até
aquela etapa processual.
O Ministério Público interpôs recurso especial em que foi alegada ofensa
aos arts. 563 e 619 do CPP, ao argumento de que, ainda que a ausência de intimação
do acusado constitua nulidade, ela é meramente relativa e necessita da demonstração
de prejuízo.
O agravante reitera que a ausência de intimação do acusado para o ato
processual em que se produz prova oral que embasou a condenação se trata de vício
que atinge a própria estrutura do devido processo penal, em especial, o direito de
autodefesa, previsto no
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Documento eletrônico VDA53999580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 3d987ed1-ed28-4079-9b9f-8c4c7b5244c9

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
As razões utilizadas para dar provimento ao recurso especial estão de
acordo com o entendimento desta Corte.
Embora o agravante alegue que a ausência de intimação do acusado para a
audiência de instrução se trata de vício que atinge a própria estrutura do devido
processo penal, em especial, o direito de autodefesa, previsto no
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal, a decisão agravada está fundamentada nos termos a seguir (fls.

354 - 359, destaquei):
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, em homenagem ao
do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a
art. 563
irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier
acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte.
Para a declaração de nulidade de determinado ato processual,
deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto
Não é suficiente a mera alegação da ausência
suportado pela parte.
de alguma formalidade, especialmente quando se alcança a
finalidade que lhe é própria.
Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em
matéria de nulidade, rege o princípio
,
pas de nullité sans grief
segundo o qual não há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo
para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma
pela forma, mas o fim atingido pelo ato.
[...]
Na hipótese em exame, observo que o acórdão recorrido destoou da
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, ao decretar
nulidade sem demonstração de prejuízo.
Com efeito, "O não comparecimento do acusado em audiência de
oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de
nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento
" (AgRg no HC n. 774.839
oportuno e a comprovação do prejuízo
/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
,
8/5/2023,
10/5/2023)
o que, como visto, não ocorreu na hipótese, notadamente diante da
atuação do defensor público que representava o réu, o qual
participou de toda a audiência.
Assevero, no ponto, que o Juízo de origem consignou que todas as
testemunhas solicitaram a oitiva na ausência do réu, de modo
Documento eletrônico VDA53999580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 3d987ed1-ed28-4079-9b9f-8c4c7b5244c9

que a sua ausência, senão para a oportunidade específica do
interrogatório, não teria modificado o proceder pelo qual a
audiência foi realizada.
No mesmo sentido:
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO PARA O
ATO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. VALIDADE.
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA.
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. RÉU
PRESO. NÃO REQUISIÇÃO. AUTODEFESA. INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO
PROVIDO.
1. O princípio da ampla defesa (CF,
o, LV) contempla também
art. 5.
a autodefesa, daí o valor ao direito do acusado de indicar o
profissional que vai patrociná-lo nos autos. Consoante o
entendimento sufragado por esta Corte, em caso de inércia ou
renúncia de advogado constituído, configura cerceamento de defesa
a nomeação direta de defensor público ou dativo ao réu, sem que
seja concedida a ele a oportunidade prévia de escolher outra pessoa
para tal mister.
2. No caso, diante da ausência de procuração do advogado indicado
pela defesa em audiência de instrução, o Juiz de origem, a fim de
evitar prejuízo ao ora paciente, nomeou um defensor dativo que "já
era conhecedor de todos os trâmites processuais, já que defende
interesse de outro réu no processo e que [...] as teses não seriam
conflitantes". Ainda, de acordo com as informações prestadas pelo
Magistrado, o advogado eleito pelo réu, muito embora haja
solicitado o adiamento do ato, ao argumento do dever de
comparecer a outra audiência no mesmo horário, "não juntou a sua
própria intimação e muito menos procuração de que fosse o
advogado da pessoa que naquela data, supostamente, seria ouvida".
3. Não se verifica descumprimento de formalidade legal, pois, a teor
do
do Código de Processo Penal, "nenhum ato será
art. 563
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa" e, in casu, o acusado, além de ter sido citado
pessoalmente, teve oportunidade de escolher seu advogado que, a
qualquer tempo, podia juntar procuração nos autos e assumir o
processo.
4. A falta de requisição de réu preso para as audiências de
inquirição das testemunhas de acusação constitui nulidade
relativa que, a fim de ser reconhecida, exige a comprovação de
prejuízo efetivo para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
Documento eletrônico VDA53999580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 3d987ed1-ed28-4079-9b9f-8c4c7b5244c9

5. Recurso não provido. (RHC n. 122.348 - PA, Rel. Min.
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe
grifei).
16/02/2023,

Assim, a decisão agravada está lastreada no entendimento desta Corte de
que a ausência de intimação do réu para a oitiva de testemunhas não enseja
nulidade automática, sendo necessário provar o prejuízo concreto.
No caso dos autos, não ficou provado prejuízo efetivo para o
O Defensor Público participou de toda a audiência e a jurisprudência
agravante.
entende que o não comparecimento do acusado, por si só, não anula o ato,
especialmente quando o réu é representado pela defesa técnica.
Bem assim, o Juízo de origem consignou que todas as testemunhas
de modo que a presença do acusado não
solicitaram a oitiva na ausência do réu,
teria modificado o proceder pelo qual a audiência foi realizada.
Por fim, não basta a mera alegação da ausência de alguma formalidade,
especialmente quando o ato processual alcança a finalidade que lhe é própria e a
alegada ofensa à autodefesa não foi considerada de tal magnitude a ponto de
contaminar a estrutura do processo de forma absoluta, sendo a nulidade sanada pela
presença da defesa técnica e pela ausência de comprovação de prejuízo.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53999580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:23
Código de Controle do Documento: 3d987ed1-ed28-4079-9b9f-8c4c7b5244c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.032.972 / RO
Número Registro: 2022/0325941-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000678820198220008 2019001030005670 678820198220008
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
RECORRIDO
: N B S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : N B S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54471769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:39
Código de Controle do Documento: d5b227f6-1d4c-44a1-b183-6ddb43121987

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:39
Código de Controle do Documento: d5b227f6-1d4c-44a1-b183-6ddb43121987